Tribunal: TJDFT
Processo: 0713961-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. PRISÃO CIVIL. MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O cumprimento de sentença de alimentos proposto sob o rito da prisão civil (art. 528, §3o do CPC) objetiva coibir o inadimplemento voluntário do responsável pela prestação de alimentos em virtude da importância da natureza jurídica dessa obrigação.
2. A prisão civil pode ser mantida quando o devedor não provar a ocorrência de situação fática que gere a impossibilidade absoluta de cumprir a obrigação alimentar, e quando admitir que efetuou, voluntariamente, pagamentos em valores inferiores ao devido.
3. A prisão civil pode ser decretada pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, e não há ilegalidade na decisão agravada quando for respeitado o período máximo previsto em lei. Precedente.
4. Recurso conhecido e não provido.